Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, ao atribuir-lhe a culpa exclusiva pela ocorrência da fraude bancária, julgou improcedente o pedido de desconstituição do empréstimo consignado contratado junto ao banco requerido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a existência de eventuais falhas no serviço prestado pelo banco réu, capazes de contribuir para a ocorrência da fraude, por ocasião da celebração dos contratos consignados.
5. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira.
6. O art.14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e de acordo com o inciso II do §3o do referido artigo, essa responsabilidade só seria afastada pela culpa exclusiva do consumidor, ou de quem a ele equiparado, ou de terceiros.
7. Segue o relato da autora, conforme Boletim de Ocorrência (ID 67991252):
Contou ontem, por volta 9h40, teria recebido uma ligação do número (11) 91712-5601 de uma pessoa que supostamente era de uma central de regularização de cartões e que iriam entrar com uma ação judicial contra o banco BMG, de uma suposta cobrança indevida por parte de tal instituição. Diante dessa história, a declarante foi sendo induzida a fazer tudo o que estava sendo solicitado, inclusive o envio de documentos pessoais. Foi solicitado, inclusive, procedimentos de reconhecimento facial. Posteriormente, a declarante verificou que entrou em sua conta dois valores, um de R$ 5,351,15 e outro de R$ 2.464,00. A suposta atendente disse que os valores seriam referentes à indenização judicial que já havia caído em sua conta. A pessoa disse que havia entrado um valor divergente e que ela teria que enviar para uma conta por ela indicada para que fossem feitos acertos financeiros e que devolveriam para ela. A chave Pix (11) 95681-2400 vinculada a JOÃO VICTOR COSTA RODRIGUES ALVES do banco GENIAL, no valor de R$ 4.343,76 e outro Pix de R$3.471,39 para a mesma conta. Logo depois, a declarante percebeu que na verdade haviam sido feitos 2 empréstimos em sua conta. Na oportunidade, manifestou interesse em representar criminalmente acerca do crime.
8. O golpe teve início quando a autora recebeu mensagem de whatsapp de suposto preposto do banco BMG para oferecer proposta de cancelamento e quitação de cartão de crédito consignado. Certa de estar realmente tratando com o banco, uma vez ter recebido do próprio interlocutor seus dados financeiros e do cartão, a autora forneceu seus dados pessoais (RG frente e verso, comprovante de residência e dados da conta bancária), além de biometria facial.
9. Importa ressaltar que a autora já havia contestado junto ao banco requerido débitos decorrentes do uso fraudulento do mesmo cartão de crédito consignado.
10. O fraudador utilizou-se dos dados da autora para intermediar contrato de empréstimo consignado junto ao banco Agibank, no valor de R$ 10.466,40 (ID 67993222). A quantia de R$ 7.815,15 foi depositada na conta da vítima no mesmo dia em que houve o contato do fraudador, que ofereceu o cancelamento do cartão. Foi convencida, então, a realizar duas transferências via Pix para conta de terceiro desconhecido, nos valores de R$ 4.343,76 e R$ 3.471,39.
11. A Resolução Bacen 3.954/2011 dispõe que as negociações para empréstimo iniciadas por correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
12. Estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
13. A referida regulamentação, aliada ao parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, evidencia claramente que a instituição financeira é responsável de forma solidária pelos danos ocasionados pelo correspondente bancário. A intenção do banco em se apropriar apenas dos benefícios da parceria, transferindo ao consumidor o ônus da conduta inadequada do correspondente bancário, infringe as disposições protetivas do CDC.
14. A atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.
15. Quanto ao dano moral, embora a falha na prestação do serviço tenha trazido aborrecimentos ao autor, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
16. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Compete ao órgão julgador apresentar sua interpretação sobre a matéria e oferecer a fundamentação apropriada (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade do contrato de empréstimo impugnado (contrato n. 1514944554), e condenar o banco requerido à restituição de todos os valores efetivamente descontados na folha de pagamento da requerente, incluídos aqueles ocorridos no decorrer da lide, de modo simples, devidamente corrigidas monetariamente pelo IPCA e juros pela taxa Selic a partir da citação, deduzida a correção monetária.
18. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.